Tribunal: STF
Processo: ARE 1535755
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE NÃO APRESENTA ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao apelo defensivo. A recorrente requereu a anulação do julgamento com base no art. 5º, LV, da CF/88 e na Súmula 523 desta CORTE.



    II. Questão em discussão



     2. Incidência de óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    6. No caso concreto, não foi demonstrado, de forma palpável, qualquer prejuízo ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 261 e 563.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, ARE 1102005 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 23.04.2025; STF, RE 1235274 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28.11.2019; STF, Súmula 279.